Tribunal: TJSP
Processo: 2024262-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Locação de imóvel – Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança – Pedido liminar para desocupação do imóvel – Requisitos (Lei 8.245, art. 59, § 1o, IX ou CPC, art. 300) – Contrato garantido por fiança – Situação excepcional não configurada – Requisitos da tutela provisória ausentes – Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190356
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2024262-82.2020.8.26.0000, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é agravante RIO
VERDE GANHA TEMPO SPE S.A., são agravados HILGRA SOLUÇÃO EM
IMPRESSÃO LTDA, HILTON AMARAL DE SIQUEIRA, e GRACIELE SIQUEIRA
BOAVENTURA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2024262-82.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVANTE:
RIO VERDE GANHA TEMPO SPE S.A.
AGRAVADOS:
HILGRA SOLUÇÃO EM IMPRESSÃO LTDA.,
HILTON AMARAL DE SIQUEIRA e
GRACIELE SIQUEIRA BOAVENTURA
COMARCA:
SÃO CAETANO DO SUL
EMENTA: Locação de imóvel Ação de despejo por falta de
pagamento cumulada com cobrança
Pedido liminar para
desocupação do imóvel Requisitos (Lei 8.245, art. 59, § 1o, IX ou
CPC, art. 300)
Contrato garantido por fiança
Situação
excepcional não configurada Requisitos da tutela provisória
ausentes Agravo improvido.
VOTO N° 43.379
(recurso digital)
Trata-se de agravo de instrumento em ação de despejo
por falta de pagamento cumulada com cobrança contra decisão que indeferiu a
liminar para desocupação.
Sustenta a agravante, em síntese, a possibilidade de
deferimento da medida sob o prisma do art. 300 do CPC, além de não ser
taxativo o rol do §1o do art. 59 da Lei 8.245/91. Assevera que se cuida de locação
de espaço em imóvel público, administrado por si em razão de contrato de
Concorrência Pública. Anota já ter efetuado o depósito judicial de três locativos,
restando cumprido o requisito da caução, enfatizando já haver seis meses de
inadimplemento, sem qualquer indicativo de intenção de quitação. Aduz haver

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2024262-82.2020.8.26.0000 -Voto no
3
outras infrações contratuais. Argumenta vem repassando 25% dos locativos
mensais ao Estado de Mato Grosso, pois se cuida de receita acessória prevista
no contrato, anotando estar o ente público em estado de calamidade financeira.
Menciona por fim a possibilidade da locatária permanecer no imóvel, bastando
purgar a mora em quinze dias.
O recurso foi regular e tempestivamente instruído com
traslado de peças e recolhimento de preparo.
É o relatório.
Observe-se preliminarmente que o processo tramita na
origem em autos digitais, razão pela qual será mencionada a numeração em
primeiro grau.
As partes firmaram dois contratos de locação de
espaço em imóvel público utilizado como unidade de Ganha Tempo, para
exploração da atividade de fotocópias e fotografias, devendo ser pagas
mensalmente as quantias de R$ 3.000,00 para cada unidade (fls. 36/46 e 47/56) .
Em virtude do inadimplemento, o agravante propôs
ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança e requereu a
liminar para desocupação em quinze dias, invocando tanto a Lei de Locações
quanto o art. 300 do CPC, o que restou indeferido na decisão agravada, com o
seguinte teor no que interessa ao exame recursal:
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2024262-82.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Observando os contratos de locação de fls.36/46 e 47/56
constam dois fiadores que são parte dos correqueridos da presente ação e
não possui acostado nos autos documentos que comprovem a extinção ou
exoneração da fiança nos termos do artigo 59, §1o, inciso IX, da Lei no
8.245/1991.
Indefiro, portanto, o pedido de liminar.
(...)
São Caetano do Sul, 08 de janeiro de 2020.
Em que pese a combatividade do patrono da
agravante, no caso dos autos não se vislumbram os requisitos necessários ao
deferimento da medida, sempre muito drástica.
O mencionado dispositivo legal possibilita a concessão
da ordem para imediata desocupação em despejo por falta de pagamento apenas
se o contrato estiver desprovido de qualquer das garantias legais.
Entrementes, as avenças estão garantidas por fiança,
a inviabilizar o deferimento da medida. A legislação possibilita a concessão da
liminar somente em casos em que o contrato estiver desprovido de qualquer
garantia, o que não se pode afirmar na situação presente.
Nesse sentido, destacam-se alguns julgados desta
Corte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2024262-82.2020.8.26.0000 -Voto no
5
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de despejo por falta
de pagamento Insurgência do agravante contra decisão que indeferiu o
pedido liminar de desocupação do imóvel locado Contrato garantido por
fiança Ausência dos requisitos previstos no art. 59, § 1o, IX, da Lei no
8.245/91
Liminar descabida - Inidoneidade da fiadora que deverá ser
dirimida no curso da lide - Decisão mantida Recurso desprovido (TJSP;
Agravo de Instrumento 2215274-25.2019.8.26.0000; Relator (a): Francisco
Carlos Inouye Shintate; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro
de Santo André - 6a. Vara Cível; Data do Julgamento: 05/03/2020; Data de
Registro: 05/03/2020)
Locação residencial. Ação de despejo por falta de
pagamento c.c cobrança. De acordo com o art. 59, § 1o, IX, da Lei no
8.245/91, é possível a concessão liminar do despejo quando, inadimplidos
aluguéis e encargos locatícios, o contrato, por qualquer motivo, não possuir
garantia. Hipótese em que o contrato está garantido por fiança. De rigor
manter a r. decisão recorrida. Recurso improvido (TJSP; Agravo de
Instrumento 2189600-45.2019.8.26.0000; Relator (a): Gomes Varjão; Órgão
Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de Ourinhos - 1a Vara Cível;
Data do Julgamento: 23/09/2019; Data de Registro: 24/09/2019)
LOCAÇÃO DE IMÓVEL Agravo de Instrumento - Ação de
despejo por falta de pagamento Insurgência contra decisão que deferiu
pedido de concessão de liminar para desocupação do imóvel
Contrato
garantido por fiança Despejo liminar inadmissível Decisão agravada
Recurso provido, prejudicado o agravo interno (TJSP; Agravo de Instrumento
2106659-38.2019.8.26.0000; Relator (a): Caio Marcelo Mendes de Oliveira;
Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara
- 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/08/2019; Data de Registro:
19/08/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Locação não residencial.
Despejo. Liminar deferida. Contrato garantido por fiança. Impossibilidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2024262-82.2020.8.26.0000 -Voto no
6
despejo liminar. Inteligência do art. 59, §1o, IX, da Lei no 8.245/91.
Precedentes da jurisprudência. Recurso provido (TJSP; Agravo de
Instrumento 2142069-60.2019.8.26.0000; Relator (a): Milton Carvalho; Órgão
Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 29a Vara Cível;
Data do Julgamento: 09/08/2019; Data de Registro: 09/08/2019)
Oportuno consignar que os julgados do Superior
Tribunal de Justiça apenas admitem o exame do pedido para imediata
desocupação sob o prisma da legislação processual, o que não significa que tem
sido deferida a medida com base na lei especial em contratos garantidos por
fiança.
Efetivamente, embora a Lei 8.245/91 tenha previsão
expressa para concessão da medida em casos específicos, nada impede o
acolhimento do pedido de devolução do imóvel locado com base nos requisitos
previstos na lei processual.
O atual Código de Processo Civil, em vigor desde 18
de março de 2.016, regula a tutela provisória em seu Livro V, que abrange os
artigos 294 a 311. Ali estão previstas medidas de caráter satisfativo ou cautelar.
Em suma, para a concessão da medida continua sendo
necessária a presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora.
Em outras palavras, necessária a demonstração da plausibilidade do direito
invocado pelo autor e do risco de perecimento desse mesmo direito durante o
período de tramitação do processo, conforme leciona Humberto Theodoro Junior
(Curso de Direito Processual Civil, Forense, 57aed., vol. 1,).
Entretanto, no caso dos autos não se vislumbram os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2024262-82.2020.8.26.0000 -Voto no
7
requisitos necessários ao deferimento da medida, sempre muito drástica.
No presente caso, não se reconhece de plano, antes
do contraditório, a mencionada situação de vantagem aparentemente tutelada
pela ordem jurídica material, pois a ausência de pagamento constitui prova
diabólica, de modo que se deva aguardar ao menos a oportunidade para a parte
adversa se manifestar a respeito do tema.
Ademais o inadimplemento do locatário não é
argumento suficiente nem significa que o aguardo do regular desenvolvimento do
processo poderia levar ao fracasso da proteção ao bem em litígio em momento
posterior. Não se olvide que para a concessão da medida o perigo de dano
irreparável ou de difícil reparação diz respeito ao prejuízo jurídico a ser suportado
pela parte, e não meramente monetário.
Oportuno lembrar ainda o magistério de Artur César de
Souza, segundo o qual o periculum in mora “(...) não está vinculado apenas ao
dano marginal que a duração do processo pode acarretar por si só, mas que
depende também de uma conduta concreta, conduta essa que possa causar ao
direito da outra lesão grave e de difícil reparação” e de que “(...) não basta à parte
simplesmente alegar que há risco ao resultado útil do processo, pois também
deve demonstrar concretamente no que consiste o perigo efetivo dessa demora
para a efetividade da tutela jurisdicional final na preservação e resguardo de seu
direito material” (Tutela Provisória Tutela de Urgência e Tutela de Evidência, Ed.
Almedina, 2016, pp. 139 e 142).
Nestes termos, estando o contrato garantido por fiança,
efetivamente não comporta acolhida o pleito da autora de liminar para
desocupação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2024262-82.2020.8.26.0000 -Voto no
8
Pelo
exposto,
por
esses
fundamentos,
nego
provimento ao agravo.
VIANNA COTRIM
RELATOR